Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-44.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Vistos. Verifico que a parte autora, ao interpor o presente recurso, não efetuou o recolhimento devido do preparo recursal na data da interposição, requerendo a concessão da justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a comprovação da condição de hipossuficiência, trazendo, entre outros documentos, os extratos bancários aptos a demonstrar a movimentação financeira da parte requerente. Publique-se. Intime-se.